Tribunal: STF
Processo: HC 199891
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Clicia Sandra de Oliveira Ribeiro em favor de Geraldo Cesar Marquez da Silva Azevedo, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 137.980/BA (evento 14, fls. 167-171). 
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio em concurso material (art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 14, II e 69, todos do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 
    I - "O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990 [...]" (AgInt no HC n. 380.298/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017). 
    II - No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 9/12/2020 (quarta-feira). O presente regimental, contudo, somente foi interposto em 18/12/2020, sendo, pois, manifesta a sua intempestividade. 
    Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo da custódia cautelar, preso o paciente desde 19.9.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora